Tribunal: STF
Processo: HC 206951
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE DISCUTIA ACERCA DA APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA REFERENTE AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE ANÁLISE CONCERNENTE A ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    3. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem de ofício. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.